Tribunal: TJDFT
Processo: 0718638-77.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0718638-77.2024.8.07.0018 APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL APELADO: P. D. D. Q. REPRESENTANTE LEGAL: BIANCA EVANGELISTA DUARTE DECISÃO A apelada-autora, em contrarrazões, postula a tutela de urgência em caráter incidental, para determinar que o apelado-réu proceda à implantação imediata do benefício da pensão por morte reconhecido em seu favor pela r. sentença (id. 73321241, pág. 5). O parágrafo único do art. 294 do CPC dispõe que “a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental”. Para concessão da tutela de urgência, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, art. 300, caput, do CPC. Da análise do processo, consta que a apelada-autora, nascida em 27/7/2010, estava sob a guarda judicial de sua avó materna, N. F. S., servidora pública aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, que faleceu em 30/6/2024 (id. 73320703, págs. 4, 6, 11 e 12/3). Embora os arts. 13 e 30-A da Lei Complementar Distrital no 769/2008 estabeleçam que, dentre outros, é beneficiário da pensão por morte o menor sob tutela, o Tema no 732/STJ prevê que “o menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3o do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória 1.523/96, reeditada e convertida na Lei 9.528/97. Funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial do Estatuto da Criança e do Adolescente (8.069/90), frente à legislação previdenciária” (grifo nosso). Desse modo, diante do fato de que a apelada-autora estava sob a guarda judicial de sua avó materna, da qual era dependente economicamente, está evidenciada a probabilidade do direito. A propósito, já decidiu este TJDFT: “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE EX-SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. LEI COMPLEMENTAR N° 769/2008. MENOR SOB GUARDA DA AVÓ MATERNA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. INTELIGÊNCIA DO TEMA REPETITIVO N° 732 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO ART. 33, §3°, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. TERMO FINAL DA PENSÃO POR MORTE. IMPLEMENTO DOS 18 (DEZOITO) ANOS DE IDADE DA BENEFICIÁRIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação cível interposta pela autora em face da sentença proferida em ação com pedido de concessão de pensão por morte de servidor público do Distrito Federal e tutela antecipada, que julgou improcedente os requerimentos que integram a pretensão autoral. II. Questão jurídica 2. Cinge-se a controvérsia recursal em averiguar a possibilidade de concessão de benefício previdenciário da pensão por morte à neta de servidora pública do Distrito Federal até o implemento de seus 21 (vinte e um) anos de idade ou, subsidiariamente, até os 18 (dezoito) anos. III. Razões de decidir 3. A concessão da pensão por morte de servidor público do Distrito Federal é regida pela Lei Complementar n° 768/2008, a qual assegura, em seu art. 30-A, II, “b)”, o pagamento desse benefício previdenciário ao menor sob tutela. 4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando da fixação do Tema Repetitivo n° 732, equiparou a situação jurídica do menor sob tutela ao menor sob guarda, para fins de recebimento dos benefícios previdenciários previstos na lei de regência, com fundamento legal no art. 33, §3°, do Estatuto da Criança e do Adolescente, desde que comprovada a dependência econômica do beneficiário em relação ao seu mantenedor. 5. O conjunto fático e probatório contido nos autos demonstra que a menor fez prova de que estava sob a guarda de sua avó materna (ex-servidora pública distrital), a qual era a responsável pela sua criação e sustento, de modo que foi comprovada a dependência econômica necessária à concessão da pensão por morte requerida, na petição inicial. 6. Reconhecido o direito da autora de receber a pensão por morte da guardiã, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, é razoável extrair o termo final da concessão desse benefício do mesmo diploma legal, que, em seu art. 2°, estabelece cessar a menoridade aos 18 (dezoito) anos completos, devendo esse ser o parâmetro para o término do pagamento da pensão. IV. Dispositivo e tese 7. Apelação conhecida e provida.” (Acórdão 1957783, 0708821-23.2023.8.07.0018, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025, grifos nossos). O perigo iminente de dano também está configurado, por se tratar de verba alimentar em favor menor impúbere. Isso posto, defiro a tutela de urgência em caráter incidental para determinar que o Instituto-réu proceda à implantação imediata do benefício da pensão por morte em favor da autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 12.000,00. Atribuo à presente decisão força de mandado. Publique-se. Decorrido o prazo, retorne o processo concluso para relatar. Brasília - DF, 16 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora